Tribunal: STF
Processo: HC 184155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPROVADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tadeu Henrique Oliveira Campos e outro, advogados, em benefício de Adriano Moreira Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.2.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 536.404/MS, Relator o Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 5).
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena na Penitenciária Federal em Mossoró/RN e seria um dos líderes de grupo criminoso que atua na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, especializado no comércio ilícito de drogas, cujas apreensões, somente em uma operação conduzida pela Polícia Federal, somaram quase meia tonelada (461 kg) de cocaína vinda da Bolívia e negociada por Adriano Moreira Silva (fl. 2, e-doc. 6).
    A defesa formulou pedido de entrevista reservada entre o paciente e seu patrono para fins de instrução do paciente sobre a acusação imputada, com direito a acesso aos áudios das interceptações e demais materiais acostados aos autos, na Ação Penal n. 0001673-44.2017.4.03.6000, e para que fosse orientado antes da realização do interrogatório, ocorrido em 25.7.2019. 
    O juízo da Terceira Vara Federal de Campo Grande/MS indeferiu o pedido nos termos seguintes:
    “Vistos e etc. Verifico que às fls. 472 foi juntado documento informando sobre a impossibilidade de agendamento do interrogatório do réu para o dia 25/06/2019. Diante disso, e considerando a certidão de fls. 473, designo para o dia 25/07/2019, às 16h (horário de Brasília), a audiência de interrogatório do acusado Adriano Moreira Silva, que se realizará pelo sistema de videoconferência, com o Estabelecimento Penal Federal de Mossoró/RN. Oficie-se ao Departamento Penitenciário Federal para o agendamento da audiência na data e horário supramencionados, bem como promova a secretaria os lançamentos e expedições necessárias para realização do ato. Por sua vez, com relação à manifestação da defesa de fls. 468/470, reafirmo o entendimento proferido no despacho anterior, visto que não cabe a este Juízo interferir na gestão administrativa dos Presídios Federais. Sendo assim, não é possível a este Juízo, alheio aos protocolos de segurança do Presídio Federal de Mossoró/RN, impor data para visitação e autorizar a entrada de documentos específicos para fim de atender ao solicitado pelo patrono do réu. Tais requisições, conforme já mencionado, deve ser feita ao Juiz Corregedor do Estabelecimento Penal. Além disso, vale dizer que diante da designação de nova data para a realização do ato, concedeu-se ainda mais tempo para que a defesa realize os procedimentos administrativos necessários para conseguir outra entrevista pessoal com o réu, com as requisições que entender pertinentes à ampla defesa. Contudo, por, oportuno, oficie-se novamente ao Exmo. Juiz Corregedor com cópia da petição e documentos de fls. 468-471, para as providências cabíveis, com a informação de que o interrogatório foi redesignado para o dia 25/07/2019” (e-doc. 15).
    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 5019293-79.2019.4.03.0000, no qual se postulou “a nulidade do interrogatório do paciente, com a redesignação do ato, por meio de audiência presencial, onde deveria ocorrer a reprodução dos áudios captados, em observância ao princípio da ampla defesa”, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região denegou a ordem:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEVADA. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35, C.C. ARTIGO 40, INCISO I, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. PACIENTE PRESO EM PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA. NÃO RECONHECIDA A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA. 
    - O paciente ADRIANO MOREIRA DA SILVA figura como réu pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico (artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343, de 23.08.2006), nos autos da ação penal nº 0001673-55.2017.403.6000, desmembrada da ação penal principal, processo nº 0007118-59.2014.4.03.6000 (em razão da condição de foragido do paciente), tendo sua prisão preventiva decretada nos autos nº 0003401-68.2016.403.6000, todas em curso perante a 3ª Vara Criminal Federal de Campo Grande/MS.
    - Inexiste qualquer nulidade a ser sanada. O réu, ora paciente, permaneceu solto em toda instrução processual (estava foragido), apresentou resposta à acusação, foi intimado por edital e não compareceu na data designada para seu interrogatório. Foi decretada a revelia processual, nos termos do art. 367 do CPP. Todavia, seu defensor constituído nos autos participou ativamente da fase probatória e apresentou alegações finais. Dessa forma, não há dúvidas que durante o processo foram assegurados todos os direitos do paciente, inexistindo vício ou nulidade capaz de maculá-lo.
    - A defesa foi autorizada a ingressar na penitenciária federal de Mossoró/RN, no dia 30.05.2019, para realização de entrevista reservada com seu cliente, ora paciente, ainda que por breve período.
    - Ao paciente foi oportunizada a entrevista com seu causídico por ocasião da realização do seu interrogatório.
    - Há fundadas suspeitas de que o paciente seja integrante de organização criminosa, apresentando alto risco para a segurança pública, motivos que por si só justificaram a realização do ato por meio de videoconferência, nos moldes do art. 185 do CPP.
    - Ordem denegada” (fls. 10-11, e-doc. 4).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 536.404/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 20.11.2019 pelo Relator, Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o que se questiona é o fato de não ter o juízo de piso aguardado a autorização do juízo corregedor para que se adentrasse ao estabelecimento prisional munido de cópias do processo e apontamentos atinentes ao feito” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o paciente é deficiente visual, foi diagnosticado com gravíssimos problemas de saúde mental o que dificulta ainda mais a sua compreensão dos fatos, sem qualquer apontamento trazido pela Defesa. O patrono não é capaz de memorizar todos os diálogos interceptados que envolvem o paciente, assim como todos os depoimentos colhidos e todas as diligências produzidas, isto é humanamente impossível” (fl. 32, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “o que se discute aqui é mais amplo do que o simples fato de o paciente conhecer a Denúncia, mas sim a possibilidade de sua devida e necessária orientação jurídica quanto aos fatos a ele imputados na exordial, o seu Direito de ser devidamente orientado pelo seu defensor quanto às respostas que deverá produzir em juízo, relacionadas a tais imputações, ou seja, mesmo que se presuma que o agente conhecia a Denúncia, não se pode deixar de olvidar que o mesmo não foi tecnicamente orientado para o seu interrogatório; a Defesa não foi capaz de discutir os fatos minuciosamente, trazendo-lhe detalhes das interceptações e demais provas colhidas para eventualmente, até mesmo, concluírem pelo caminho da confissão. Não se pode negar que a orientação técnica para um interrogatório desta natureza não se faz útil se o advogado for para a entrevista pessoal desmuniciado de qualquer apontamento processual” (fls. 32-33, e-doc. 1). 
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Requer seja concedida medida liminar para anular a Audiência de Interrogatório do paciente, em razão da ausência de observância ao princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, determinando-se seja refeito o ato, observando-se que já autorizado pelo juízo Federal Corregedor de Mossoró a entrada do patrono no estabelecimento penal Federal, munido de apontamentos atinentes a prova produzida nos autos, bem como, para revogar a prisão preventiva decretada, de ofício, no caso de declaração de nulidade, com a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA COMPROMISSADA e aplicação de MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, expedindo-se consequentemente, alvará de soltura clausulado em favor do paciente, com o compromisso deste patrono em apresentá-lo em todos os atos judiciais que se fizerem necessários, tendo em vista os constrangimentos ilegais relatados e seja processado o presente ‘Habeas Corpus’, concedendo-se a ordem ao final” (fls. 42-43, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Inicialmente, examino o pedido da defesa formulado na Petição/STF n. 23.303/2020. O impetrante requer a redistribuição do feito ao Ministro Gilmar Mendes, “tendo em vista haver prevenção a sua Excelência, em razão do julgamento do HC 174.442”
    No § 2º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. 
    Em 15.8.2019, o Ministro Gilmar Mendes negou seguimento ao HC n. 174.442/MS ao fundamento de que a apreciação do pedido da defesa configuraria supressão de instância.
    Não há, portanto, cogitar-se de distribuição por prevenção.
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. No voto proferido no Habeas Corpus n. 5019293-79.2019.4.03.0000, o Desembargador Fausto de Sanctis, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, afastou a nulidade do interrogatório do paciente com os fundamentos a seguir:
    “O paciente ADRIANO MOREIRA DA SILVA figura como réu pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico (artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343, de 23.08.2006), nos autos da ação penal nº 0001673-55.2017.403.6000, desmembrada da ação penal principal, processo n.º 0007118-59.2014.4.03.6000 (em razão da condição de foragido do paciente), tendo sua prisão preventiva decretada nos autos nº 0003401-68.2016.403.6000, todas em curso perante a 3.ª Vara Criminal Federal de Campo Grande/MS. Dessume-se dos autos que em 09.06.2016 foi deflagrada a ‘Operação Nevada’, tendo sido identificadas algumas pessoas supostamente ligadas ao tráfico de drogas, além da utilização, em tese, de empresas para encobrir tais atividades ilícitas. No curso da investigação, chegou a ser apreendida, com um dos integrantes do grupo, a vultosa quantia de US$ 2.214.200 (dois milhões, duzentos e quatorze mil e duzentos dólares americanos), decorrentes da venda de drogas, e que seria aplicada em novas aquisições na Bolívia. 
    Apurou-se, ainda, por meio dos monitoramentos telefônicos realizados no curso da investigação, diversos diálogos que revelariam que o paciente, ADRIANO MOREIRA SILVA, também conhecido por Zoião, Zaroio, Cego e Olho Torto, era o principal destinatário das drogas comercializadas pela suposta organização criminosa, voltada ao tráfico transnacional de cocaína, bem como, responsável pela remessa frequente de carregamentos da referida droga da Bolívia para destinatários do Estado de São Paulo. Nessa perspectiva, consta dos autos robustos elementos que indicam que o paciente detinha um grande poderio financeiro, sendo responsável pela compra de substancial parte dos entorpecentes comercializados pela organização e efetuado, por isso, pagamento de altas somas de dinheiro, inclusive em moeda estrangeira. As investigações realizadas revelaram a grandiosidade e o forte poder econômico da suposta organização criminosa de que o paciente é acusado de ser um dos principais integrantes. A segregação cautelar do paciente foi ordenada em 03.06.2016, diante de robustos indícios de materialidade, autoria e da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    O paciente permaneceu foragido, tendo sido efetuada sua prisão somente em 20.07.2018, na cidade de Crato/CE. Em seguida, o paciente foi transferido para o presídio de segurança máxima de Mossoró/RN, em virtude de sua periculosidade e alta capacidade financeira, após manifestação favorável do Ministério Público Federal. Na ação penal subjacente, o paciente não compareceu ao seu interrogatório, pois na ocasião encontrava-se foragido, tendo, contudo, constituído defensor nos autos. Após sua prisão, quando os autos já se encontravam conclusos para sentença, seu defensor requereu a designação de nova data para a realização do interrogatório, que foi deferida pelo juízo a quo, nos seguintes termos: (…).
    Finalmente, da data da do interrogatório do paciente, realizada por meio de videoconferência, dia 25.07.2019, o i. defensor sustentou não lhe ter sido oportunizada entrevista reservada com o paciente, de modo a assegurar ao acusado, amplo e total conhecimento dos fatos que lhe são imputados. Requereu mais uma vez o adiamento do interrogatório e a adoção de medidas assecuratórias no sentido de permitir a entrevista pessoal com o paciente e a realização do ato por meio de audiência presencial. O magistrado, ora impetrado, indeferiu os pedidos, cuja decisão é o objeto da presente impetração, a qual se passa a transcrever: (…). 
    No caso, inexiste qualquer nulidade a ser sanada. O réu, ora paciente, permaneceu solto em toda instrução processual (estava foragido), apresentou resposta à acusação, foi intimado por edital e não compareceu na data designada para seu interrogatório. Foi decretada a revelia processual, nos termos do art. 367 do CPP. Todavia, seu defensor constituído nos autos participou ativamente da fase probatória e apresentou alegações finais. Dessa forma, não há dúvidas que durante o processo foram assegurados todos os direitos do paciente, inexistindo vício ou nulidade capaz de maculá-lo. Somente, após ter sido efetuada sua prisão em 20.07.2018, quando os autos já se encontravam em fase de alegações finais, a defesa técnica postulou a conversão do julgamento em diligência a fim de que o paciente fosse ouvido em interrogatório, que restou deferido, em respeito aos princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, dado que a revelia processual penal já havia sido decretada. Ademais, conforme disposto no art. 565 do CPP, primeira parte: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Nesse sentido, confira-se o entendimento do E. STJ: (…). 
    Por derradeiro, não há como reconhecer a ocorrência de constrangimento ilegal no que pertine ao alegado cerceamento ao direito à entrevista reservada entre a defesa técnica e o paciente. Conforme se depreende da leitura da ata da audiência de interrogatório, ao paciente foi oportunizada a entrevista com seu causídico por ocasião da realização do seu interrogatório (id 85075471). Ainda, anteriormente, no dia 30.05.2019, foi autorizada ao defensor constituído nos autos entrar na penitenciária com anotações para se reunir com o paciente, ainda que por breve período. Por fim, vale acrescentar que há fundadas suspeitas de que o paciente seja integrante de organização criminosa, apresentando alto risco para a segurança pública, motivos que por si só justificaram a realização do ato por meio de videoconferência, nos moldes do art. 185 do CPP. Diante de tais considerações não se vislumbra, portanto, a existência de constrangimento ilegal passível de ser sanada pela concessão da ordem de Habeas Corpus” (fls. 4-11, e-doc. 4).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou: 
     “Pretende a d. Defesa, em síntese, a anulação do interrogatório, a fim de garantir ao paciente o direito de ser entrevistado reservada e pessoalmente pelo seu advogado, sem qualquer limitação de tempo, antes da audiência. 
    (…). Não se pode deixar de mencionar a informação, à fl. 280: ‘Apesar de ter sua prisão decretada em 03/06/2016, ADRIANO MOREIRA SILVA encontrava-se mais de dois anos foragido, malgrado diversos codenunciados da operação já estivessem presos cautelarmente, e foi preso somente em 20/07/2018, na cidade de Crato/CE [...]’. No mais, à fl. 293, que ‘enquanto este Julgador redigia o decisum (analisando o pedido formulado pelo causídico, Dr. Tadeu), a defesa comunicou ao Juízo que aproveitaria esse tempo para conversar com ADRIANO (antes de iniciar o ato), do que não havendo oposição deste Magistrado [...]’ (grifei). 
    Pois bem. 
    Não obstante o esforço intelectivo apresentado no mandamus, destaca-se que as argumentações que dariam suporte à tese defensiva não encontram guarita nos estreitos limites de cognição do habeas corpus, mormente quando não se verifica patente ilegalidade, apta a configurar constrangimento ilegal no processo de formação da culpa. Nesse compasso, nos limites de cognição do writ, denota-se, pela simples leitura das decisões objurgadas, que não há qualquer irregularidade apta a macular o feito de nulidade, tendo sido garantido ao paciente, na respectiva ação penal, a plena concretização do contraditório, por meio do exercício da sua mais ampla defesa, cujo viés hermenêutico não é aquele que pretende enfatizar a d. Defesa, sob pena de se subverter o cipoal normativo, ampliando de modo ilegítimo a exegese dos mencionados dispositivos constitucionais. O que se pode observar pelos dados e informações colacionadas, quanto ao requerimento de autorização para entrevista pessoal e reservada com o acusado, é o fato de não ter havido vedação alguma de reunião entre o preso e sua defesa, mas tão somente restrição. Conforme amplamente consignado pelas instâncias ordinárias, os fatos narrados não demonstram qualquer descompasso com a ordem jurídica uma vez que, anteriormente à conversão do julgamento em diligência, o patrono constituído participou ativamente da fase de instrução probatória, e após, deferido o pleito defensivo para a realização do interrogatório, mesmo depois da decretação da revelia, foi oportunizada a entrevista, no presídio de segurança máxima em Mossoró/RN, previamente à realização da audiência marcada para o interrogatório. Pode-se sugerir, nesse painel, que busca a d. Defesa se valer do presente mandamus na tentativa de pleitear, pela via inadequada, mais uma oportunidade de se reabrir a instrução processual. Nesse sentido, julgados desta eg. Corte Superior, verbis: (…). Assim, no caso concreto, assegurada a ampla defesa e o contraditório, inclusive com a reabertura da instrução para a realização de interrogatório (já abarcado pela revelia do próprio paciente), não há sequer falar em necessidade de comprovação do efetivo prejuízo pela defesa, visto que nenhuma nulidade se configurou. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça). 
    10. Na espécie em exame, as instâncias antecedentes afastaram a alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o paciente entrevistou-se reservada e pessoalmente com o defensor, ainda que por breve período, e concluíram que, apesar da revelia do paciente, a instrução criminal foi reaberta para a realização do interrogatório, tendo sido assegurados todos os direitos ao acusado.
    Ausente, portanto, demonstração de efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.
    Como disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Assim também a decisão monocrática proferida no HC n. 167.496, DJe 28.2.2019.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora